Tribunal: TJDFT
Processo: 0707505-77.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON/DF. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE.

1. É válida a pena de multa aplicada pelo PROCON/DF com observância do devido processo legal.

2. Revela-se exorbitante o valor da multa aplicada pelo Procon/DF quando, à luz da razoabilidade e proporcionalidade, a sua fixação se dá em valor muito superior ao do dano causado, sendo impositiva a sua redução para um patamar que atenda ao caráter punitivo e pedagógico da sanção. Precedentes do TJDFT. No caso, dano de R$ 625,80 e multa no valor de R$ 10.500,00.

3. É possível a modulação, em sede judicial, da penalidade de multa aplicada pelo Procon/DF, mesmo quando observadas as regras atinentes à dosimetria previstas na Portaria Procon/DF 03/2011 e no Decreto Federal 2.181/97, se verificado o desacerto da sanção frente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes do TJDFT.

4. Deu-se parcial provimento ao apelo reduzindo-se a multa para R$2.000,00.